Tribunal: TCU
Processo: 020.651/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8322/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.651/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Liana Albernaz de Melo Bastos (XXX.840.211-XX); Luzia Goncalves Silva (XXX.623.357-XX); Luzia Helena da Cunha Passos (XXX.339.317-XX); Maria do Carmo Brito Shiraishi (XXX.542.368-XX); Marisa Goncalves Juwer (XXX.391.017-XX); Paula Malafaia Silva (XXX.519.307-XX); Solange Albernaz de Melo Bastos (XXX.845.107-XX); Tania de Melo Bastos Heine (XXX.652.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.